Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. TEMA 1.009/STJ. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, o qual consistia na declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a restituição ao Erário do valor de R$ 1.198,30 (mil cento e noventa e oito reais e trinta centavos), a título de auxílio-alimentação, ou, alternativamente, no reconhecimento de que a verba fora recebida de boa-fé, afastando-se o dever de restituição.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que não deu causa ao eventual erro da Administração quanto ao pagamento irregular do auxílio-alimentação. Sustenta que recebeu os valores de boa-fé, já que a situação se manteve por meses sem que houvesse qualquer questionamento pelas partes. Alega que foi o próprio réu, detentor de todo o instrumental técnico necessário, quem realizou os lançamentos de forma incorreta. Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial, nos termos defendidos.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir a legalidade da restituição dos valores percebidos a título de auxílio-alimentação pela servidora, supostamente recebidos de boa-fé.
III. Razões de decidir
6. A demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, apesar da alegação de boa-fé por parte da autora, constata-se, de fato, que tinha ciência da irregularidade no recebimento da verba, uma vez que passou a perceber o auxílio-alimentação em momento anterior à assinatura do Termo de Opção pelo referido benefício.
8. Com efeito, não há que se falar em boa-fé da autora, pois inexiste ato da Administração que tenha criado legítima expectativa quanto ao direito à percepção da verba, já que a servidora ainda não havia formalizado a opção pelo benefício (ID 79310215 p. 44-48).
9. O processo administrativo é esclarecedor ao afirmar que “A professora esteve vinculada nesta Secretaria de Educação como Contrato Temporário cuja data de admissão ocorreu em 10/05/2024. Contudo, a professora solicitou o auxílio alimentação em 07/06/2024, conforme Termo de Opção 161963334, fazendo jus ao pagamento proporcional a contar desta data. Vale destacar, também, que da mesma forma que no início do contrato os professores recebem o valor proporcional no mês de adesão, ao final deverão também devolver o valor recebido após o último dia trabalhado, uma vez que o benefício é pago de forma antecipada”. (ID 79310215 p. 62-63).
10. Logo, evidencia-se a ocorrência de erro de fácil constatação, circunstância que afasta a alegação de boa-fé, sobretudo porque era possível identificar o recebimento indevido.
11. Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ.